Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Processo : 0712438-74.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 225310506 dos autos originários n. 0044673-60.2010.8.07.0001) que, no cumprimento de sentença, determinou à parte autora, aqui agravante, a juntada da memória discriminada do crédito que entende lhe ser devido. O juízo singular explicou que “a deflagração de liquidação por arbitramento reclama prévia instalação de controvérsia acerca do quantum debeatur, circunstância que não se observa no presente feito”. A agravante sustenta que “a exigência contida na r. decisão ora agravada, que determina a apresentação de memória de cálculo antes da liquidação, não encontra amparo legal. Pelo contrário, exigir do liquidante uma memória de cálculo como condição para admitir a liquidação por arbitramento inverte a lógica do sistema processual”. Alega que “a liquidação é etapa antecedente e necessária para que o cálculo seja feito”, especialmente porque “a própria sistemática da liquidação por arbitramento pressupõe a ausência de elementos suficientes para a parte credora elaborar sozinha o cálculo do quantum debeatur”. Aduz que “ao condicionar a liquidação à prévia apresentação de memória discriminada do cálculo, a decisão nega vigência aos arts. 509 e 510, do CPC, afrontando o devido processo legal e o direito à efetividade da tutela jurisdicional (art. 5o, XXXV, da CF)”. Registra que “embora haja documentos disponíveis para alguma versão de cálculos, não há como se aferir a exatidão ou completude da base de cálculo (rendimentos do de cujus) utilizada, sendo necessárias diligências complementares, até mesmo pericial. Requerer a gratuidade de justiça e o provimento do recurso para reformar a decisão, determinando a “intimação das partes, para, nos termos do art. 510 do CPC, manifestação e apresentação de documentos, caso queiram, ou ainda seja designada perícia, ou determinada a produção de outras provas, a fim de determinar-se a base de cálculo da condenação devida”. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido. A agravante insurge-se da decisão que determinou à parte a juntada da memória discriminada do crédito que entende lhe ser devido. Todavia, infere-se dos autos originários que, em 17/03/2025, a agravante, atendendo a determinação contida na decisão agravada, apresentou memória de cálculo do quantum debeatur (id. 229373214 e 229373219 na origem). Já este agravo de instrumento foi interposto em 31/03/2025. Intimada a manifestar-se acerca do interesse recursal (id. 70463511), a agravante ficou inerte. Desse modo, quando manejado este agravo, o seu objeto havia perecido, uma vez que a memória discriminada do cálculo do crédito já havia sido apresentada. Logo, este agravo de instrumento não possui nenhuma utilidade, considerando o esvaziamento do objeto da insurgência recursal. A propósito, orienta o precedente julgado deste eg. Tribunal: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUITADOS. VALOR PENHORADO LEVANTADO. RENÚNCIA DO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto. Os recursos devem atender aos requisitos de admissibilidade. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (APC 0724985-20.2023.8.07.0000, Rel. Des. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, julgamento: 03/04/2024, DJe: 29/04/2024.) Ademais, de acordo com o art. 1.000 do CPC, “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator